Tribunal: TJSP
Processo: 2163179-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DE DESPESAS SEM FUNDAMENTO E COMPROVAÇAO
- Cobrança de verbas condominiais que não comportam a inclusão de honorários contratuais e despesas administrativas, estas sequer comprovadas. Titulo judicial que não prevê tais cobranças. Ressalvada a inclusão de despesas com cartório, tendo em vista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DE DESPESAS SEM FUNDAMENTO E COMPROVAÇAO
- Cobrança de verbas condominiais que não comportam a inclusão de honorários contratuais e despesas administrativas, estas sequer comprovadas. Titulo judicial que não prevê tais cobranças. Ressalvada a inclusão de despesas com cartório, tendo em vista que foi necessária a inclusão do débito na matrícula do imóvel para validar a cobrança.

RECURSO PROVIDO EM PARTE